Tribunal: TJES
Processo: 5000731-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000731-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA
AGRAVADO: LUIZ JOCIMAR UGGERI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5000731-43.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Master Clube – Clube de Benefícios e Metas Para Segurança

Agravado
: Luiz Jocimar Uggeri

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Master Clube – Clube de Benefícios e Metas Para Segurança contra a decisão reproduzida no id. 2084970, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré nos autos da ação de reparação de danos (em fase de cumprimento de sentença) ajuizada por Luiz Jocimar Uggeri, na qual a Magistrada de origem considerou a impugnação intempestiva.

Nas razões de id. 2084966, o agravante alega que (a) a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente, em virtude da determinação contida no Ato Normativo n. 21/2021; (b) há risco de penhora indevida de seus bens; (c) teve conhecimento do processo apenas quando recebeu a intimação para o cumprimento de sentença, eis que não foi devidamente citado para exercer o contraditório e a ampla defesa na fase de conhecimento; (d) a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, motivo pelo qual os fatos narrados na inicial dependem de prova; (e) há excesso de execução.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para reconhecer a tempestividade da impugnação, acolhendo-se a matéria alegada, em especial a nulidade da citação.

Informações do Juízo de origem prestadas no id. 2822466.

Contrarrazões ofertadas no id. 2884450.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

Sessão: 01/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o entendimento do STJ,
“aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata”
(AgInt no AREsp n. 2.077.242/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

De igual teor:

“
É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

“
Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 2.067.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Verifica-se no Estatuto Social da agravante que sua sede está localizada na Rua Saturno, n. 556, Jardim Riacho das Pedras – Contagem – MG – CEP 32241-340 (id. 2084972, p. 01).

O A. R. contido na p. 18 do id. 2084977 demonstra que a citação foi enviada para o mesmo endereço, não havendo que se falar em nulidade processual, mormente porque a intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença foi remetida para o mesmo local (id. 2084978, p. 18).

Como consta na decisão recorrida, o comportamento da agravante é contraditório, posto que
“
em um momento, aduz nulidade de citação do processo de conhecimento pelo fato da carta ter sido recebida por pessoa que não detinha poder de administração ou gerência da empresa, o que, supostamente, resultou na ausência de conhecimento da demanda; no entanto, em um segundo momento, informa só ter tomado conhecimento desta demanda agora, na fase de cumprimento de sentença quanto instado a pagar, de modo que a correspondência também não foi recebida por pessoa titulada como membro da diretoria, conforme se verifica pelo AR de 109
”.

R
egistro que, tendo a sentença transitado em julgado (id. 2084978, p. 14), resta preclusa a discussão acerca dos efeitos da revelia.

N
o que concerne
ao momento da

apresentação
da impugnação ao cumpri
mento de sentença,
assiste razão ao agravante quanto à tempestividade.

O Ato Normativo n. 21/2021 estabeleceu
nos
arts. 1º a 3º que os prazos dos processos físicos ficaram suspensos de 17/03/2021 a 02/05/2021, conforme as disposições do Ato Normativo n. 88/2020, que definiu as medidas aplicadas às fases inicial, intermediária e final da pandemia Covid-19.

Como
exposto na própria decisão
recorrida
, a juntada do A. R. de intimação para pagamento espontâneo ocorreu em 15/03/2021, recaindo o termo final do
prazo de quinze dias em 20/05/2021 (
art. 523 do CPC
).

C
onsiderando,
portanto,
que a contagem do prazo de quinze dias para apresentação da impugnação teve início em 21/05/2021 (
art. 525 do CPC
), conclui-se que o agravante agiu tempestivamente, posto que protocolou a impugnação em 14/06/2021, como comprova o documento de p. 1 do id. 2085040.

A
análise de eventual excesso de execução, contudo, deve ser realizada primeiramente no juízo originário,
após o contraditório
, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, reformando a decisão recorrida para admitir a impugnação ao cumprimento de sentença, que deve ter seu regular prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DOS EFEITOS DA REVELIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Segundo o entendimento do STJ,
“aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata”
(AgInt no AREsp n. 2.077.242/SP).

2. Tanto o A. R. de citação como o de intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença foram enviados para o endereço da empresa agravante, não havendo que se falar em nulidade processual.

3. Transitada em julgado a sentença, resta preclusa a discussão acerca dos efeitos da revelia.

4. Considerando a suspensão de prazo por força do Ato Normativo n. 21/2021, a impugnação ao cumprimento de sentença mostra-se tempestiva, no âmbito da qual deverá ser apreciada a alegação de excesso de execução, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso
conhecido e provido parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.